Tribunal: TJDFT
Processo: 0745170-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745170-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE AZEVEDO DANTAS AGRAVADO: ALDEYR DO CARMO CANTUARES COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto de Azevedo Dantas contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a pesquisa de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade de reiteração automática (id 250513518 e 252079197 dos autos originários). O agravante alega que o valor de R$ 1.938,45 (mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) foi constrito por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Acrescenta que a pesquisa realizada por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) identificou rendimentos do agravado. Informa que veículos foram localizados por meio da consulta ao Sistema Restrições Judiciais sobre Veículo Automotor (RenaJud). Sustenta que essas informações revelam que não há ausência de bens penhoráveis, o que afasta a hipótese prevista no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Argumenta que não houve reiteração de requerimento indeferido ou preclusão porquanto a decisão anterior somente determinou a complementação de informações. Defende que a suspensão determinada nos autos originários contraria os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da menor onerosidade e da razoável duração do processo. Destaca que a pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) é a medida mais célere e menos onerosa para localizar ativos financeiros do devedor. Registra que o sistema é dinâmico, de modo que eventual pesquisa pode produzir resultados distintos porquanto as disponibilidades financeiras do executado sofrem variações ao longo do tempo. Ressalta que inexiste impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas que apresentam-se como imprescindíveis e pertinentes para a concretização do processo de execução. Afirma que o credor pode valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e a sua disposição para receber o seu crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para: 1) deferir o requerimento de pesquisa de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade reiterada por sessenta (60) dias; 2) reconhecer a inaplicabilidade do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil e 3) determinar a realização de novas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo. O preparo foi recolhido (id 77366072). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 77822619). É o breve relato. Decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O agravante pede a reforma da decisão agravada para: 1) deferir o requerimento de pesquisa de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade reiterada por sessenta (60) dias; 2) reconhecer a inaplicabilidade do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil e 3) determinar a realização de novas pesquisas patrimoniais em nome do agravado por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), Sistema Restrições sobre Veículos Automotores (RenaJud), Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e demais sistemas informatizados à disposição do juízo. A análise perfunctória dos autos originários indica que a decisão ora agravada decidiu somente o requerimento de consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade de reiteração automática formulado em id 248663554 dos autos originários. O Juízo de Primeiro Grau não deferiu ou indeferiu efetivamente a reiteração de pesquisa de bens do agravado por meio dos demais sistemas informatizados à disposição do Juízo. O agravante não apresentou esse requerimento para a prévia consideração e decisão do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. O agravo de instrumento é recurso de cognição restrita. A sua análise limita-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. O exame das matérias no agravo de instrumento ocorre somente em sede revisional. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apreciação efetiva da matéria pelo Juízo de Primeiro Grau. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço do pedido de reforma da decisão agravada para determinar a realização de novas pesquisas patrimoniais em nome do agravado por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), Sistema Restrições sobre Veículos Automotores (RenaJud), Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e demais sistemas informatizados à disposição do juízo. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O procedimento conhecido como teimosinha visa programar automaticamente bloqueios de valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sem que haja necessidade de prolação de novas decisões judiciais para dar efetividade às execuções. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados, como é o caso da teimosinha, precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.3.2021, Diário da Justiça Eletrônico 5.4.2021) O exame dos autos originários revela a realização de pesquisa de bens do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud), Sistema Informações ao Judiciário (InfoJud) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) (id 240937680 dos autos originários). A última pesquisa realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) ocorreu em 18.6.2025 e resultou na constrição de R$ 1.925,42 (mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) (id 240937691 dos autos originários). O agravante não juntou qualquer prova da alteração na situação econômica do agravado. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A ausência de demonstração de utilidade da reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. O art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. O dispositivo referido aplica-se ao caso concreto. Pesquisas diversas por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo foram realizadas, sem a satisfação integral do crédito executado. O agravante não indicou novos bens penhoráveis; limitou-se a requerer a reiteração de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário sem comprovar qualquer alteração na situação econômica do agravado que indique a utilidade da medida. A não indicação de bens penhoráveis que possa justificar o prosseguimento do feito executório impõe a sua suspensão. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.12.2017, DJe 19.12.2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3.12.2013, DJe 19.12.2013.